Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO EXECUTIVO. PRÉVIA CITAÇÃO. PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Bacenjud.

2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. 2.1. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não seja autorizada a penhora de ativos financeiros pertencentes aos executados.

3. Diante disso, evidencia-se ser possível o arresto das contas bancárias do devedor por sistema eletrônico, a despeito da inexistência de citação, a fim de que sejam salvaguardados os direitos do exequente, nos termos do art. 854 do CPC.

4. Precedente jurisprudencial: “1. A execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC. Contudo, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor. 2. Embora a citação ainda não tenha sido realizada, é possível o arresto das contas bancárias dos devedores por meio do sistema eletrônico Bacenjud para salvaguardar os direitos do credor. 3. Recurso conhecido e provido. (07013649620208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2020.)

5. Recurso provido.